Tribunal: TJBA
Processo: 8069696-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069696-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA MONICA ANDRADE DOS SANTOS e outros Advogado(s): LUCAS DE SOUZA ARAUJO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, CAMILA GOMES LADEIA AGRAVADO: MARIA CLARA DA LUZ VASCONCELLOS e outros (4) Advogado(s):DANIEL DE OLIVEIRA RALIN, LOURDES DE FATIMA SANTOS PINTO, GILSON DE JESUS REIS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE DO BEM. POSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO CONDICIONADA AO DEPÓSITO DOS VALORES EM JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por herdeiros contra decisão interlocutória proferida nos autos do inventário do Espólio de André Luís da Luz Vasconcellos, que indeferiu o pedido de autorização para locação de imóvel integrante do espólio. A decisão agravada fundamentou-se na controvérsia sobre a titularidade do bem, entendendo que tal questão deveria ser resolvida em via própria, nos termos do artigo 612 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a locação de imóvel do espólio é passível de impugnação por Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se a inventariante pode ser autorizada a locar o imóvel, mesmo diante de litígio sobre sua titularidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O Agravo de Instrumento é cabível, pois a decisão impugnada trata da administração do espólio, hipótese expressamente prevista no artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, conforme os artigos 1.003, § 5º, 212 e 219 do CPC. O artigo 618, II, do CPC atribui ao inventariante a incumbência de administrar os bens do espólio, incluindo atos de preservação e exploração econômica, desde que respeitadas as restrições legais. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de autorização judicial para locação de bens do espólio, sobretudo quando há controvérsia sobre a titularidade do imóvel. O artigo 612 do CPC permite que o juiz do inventário decida questões de direito quando os fatos relevantes estiverem comprovados documentalmente, remetendo às vias ordinárias apenas aquelas que demandem dilação probatória extensa. Diante da ausência de decisão transitada em julgado sobre a titularidade do bem e considerando que sua locação não configura ato de disposição patrimonial, mas de administração, a autorização pode ser concedida, desde que os valores arrecadados sejam depositados judicialmente e prestadas contas ao juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A decisão que versa sobre a administração do espólio é passível de impugnação por Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC. A inventariante pode ser autorizada a locar imóvel do espólio, mesmo diante de controvérsia sobre sua titularidade, desde que os valores arrecadados sejam depositados judicialmente e prestadas as devidas contas ao juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 612, 618, II, 1.003, § 5º, 1.015, parágrafo único, 1.019, I, 212 e 219. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, AI nº 1411859-62.2016.8.12.0000, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 28.08.2018. TJ-DF, AI nº 0732872-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 06.02.2024. TJ-BA, AI nº 0016193-85.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 16.04.2020. TJ-BA, AI nº 0011998-62.2014.8.05.0000, Rel. Des. Lícia de Castro L. Carvalho, j. 29.04.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069696-35.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA MONICA ANDRADE DOS SANTOS e outros e como apelada MARIA CLARA DA LUZ VASCONCELLOS e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .